Tribunal: TJSP
Processo: 1005930-63.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -Município de Ourinhos - Imputação a vereador, por violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade (art. 37, "caput", da CF e art. 11, "caput" e § 1o, da Lei 8.412/92 – LIA) -Alegação de gestão de fato da FUMIVIDA – Rádio Melodia FM, ao formar, gerir e administrar contratos com o Poder Executivo, cuja contraprestação alcançou a

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -Município de Ourinhos - Imputação a vereador, por violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade (art. 37, "caput", da CF e art. 11, "caput" e § 1o, da Lei 8.412/92 – LIA) -Alegação de gestão de fato da FUMIVIDA – Rádio Melodia FM, ao formar, gerir e administrar contratos com o Poder Executivo, cuja contraprestação alcançou a cifra de R$ 88.682,64, em proveito próprio e em prejuízo ao erário municipal – Função incompatível com o cargo eletivo, por vedação expressa contida nos artigos 54, I e II, da CF e 240 da Lei Orgânica do Município – Provas coligidas insuficientes para embasar decreto condenatório – Fatos apurados no âmbito administrativo, cujo procedimento foi arquivado por falta de prova – Intermediação na venda de ônibus da Fundação que não implica improbidade administrativa – Ausência de dolo ou má fé - Recursos não providos.